Tribunal: TJDFT
Processo: 0729794-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO EDITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OPORTUNIDADE DE IMPUGNAR CÁLCULOS. EXTINÇÃO. ART. 924, II, DO CPC.
1. Nenhuma nulidade será declarada sem que haja prejuízo efetivamente demonstrado, em homenagem à máxima pas de nullité sans grief.
2. O decreto de extinção da execução com apoio no inciso II do art. 924 da Lei Processual Civil decorre da satisfação da obrigação.
3. Recurso não provido.